Tribunal: STF
Processo: STP 833
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. MODICIDADE DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Picos/PI contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0760786- 59.2021.8.18.0000, em curso no Tribunal de Justiça do Piauí, que determinou ao Município o fornecimento do medicamento RIVAROXABANA 15 MG a particular, por tempo indeterminado, além da realização de exame. 



    Narra o Município autor ter sido demandado na origem por particular com vistas ao fornecimento da referida prestação de saúde. Informa que o juízo de primeira instância indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, mas que, em sede de agravo, o particular autor obteve a liminar requerida. Relata que as prestações de saúde a cujo fornecimento está compelido custam, respectivamente, R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ano e R$ 6.000,00 (seis mil reais). 



    Sustenta que a decisão em questão ofenderia a ordem administrativa financeira e econômica, além da saúde pública, por ter como objeto tratamento de alto custo que ultrapassaria “a capacidade financeira do ente municipal de suportar a obrigação para um único cidadão em detrimento da atenção à população, pela dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual para aquisição da farmácia básica destinada ao programa de dispensação de medicamentos da atenção básica”. Aduz que a ministração do medicamento RIVAROXABANA 15 MG no caso estaria em desacordo com o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas da enfermidade do particular autor, nos termos de portaria do Ministério da Saúde, sendo, por isso, medicamento “estranho à política de saúde pública”. 



    Alega que a decisão impugnada não observou a repartição de competências determinada pelas leis de regência e que a manutenção da obrigação para o Município, além de não possuir amparo na legislação, “provocará o desabastecimento de medicamentos voltados à assistência farmacêutica e insumos da atenção básica de competência do município”. Argumenta que a imposição da referida obrigação ao ente municipal contrariaria enunciados das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça e que atribuir ao Município “o atendimento de toda e qualquer necessidade na área da saúde, independentemente da estruturação administrativa do Sistema Único de Saúde, o sobrecarrega com consequências sobre todo o sistema de saúde pública, tornando-o letra morta”. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar dos efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0760786-59.2021.8.18.0000 e, após, regular trâmite, a confirmação da liminar, a fim de que a obrigação de fornecimento do medicamento e da realização do exame referidos reste suspensa até o trânsito em julgado do processo de origem. 



     



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática de desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí que determinou ao Município autor o fornecimento de medicamento a particular e o custeio da realização de exame. Haja vista a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais, verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.



    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município, haja vista o módico valor das prestações de saúde determinadas pela decisão impugnada. Ademais, tal qual salientado pelo Plenário do STF no julgamento do RE 855.178 – Tema 793 da sistemática da repercussão geral, poderá o Município, em momento oportuno, buscar o ressarcimento pelos dispêndios que tiver efetuado junto aos outros entes da federação. 



    A modicidade do custo das prestações em tela em comparação ao orçamento destinado à saúde do Município Picos/PI, somada à possibilidade de futuro ressarcimento dos custos suportados, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da sistemática da repercussão geral) há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Dessa forma, nos estritos limites de cognição possíveis no âmbito do presente incidente, imperioso o indeferimento do pedido de suspensão, sem prejuízo de que, pelas vias adequadas, busque o Município o exato cumprimento do quanto decidido por esta Corte nos autos do RE 855.178, no sentido de obter eventual ressarcimento de valores junto ao Estado e à União.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente